Tribunal: TJMT
Processo: 1020454-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020454-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), FRANCISCO NOLETO DE BRITO - CPF: 924.297.691-15 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE GABBIATTI - CPF: 020.064.891-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA APARECIDA PEDROTTI - CPF: 483.477.879-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu pedido de produção de provas, formulado em ação de indenização por acidente de trânsito com denunciação à lide.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a seguradora agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo em razão da denunciação promovida por um dos réus; e

(
ii
) saber se o indeferimento de prova documental e de expedição de ofícios configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A denunciação da lide foi promovida pelo próprio segurado, nos termos do art. 125, II, do CPC, com fundamento em contrato de seguro que o qualifica como condutor principal e proprietário do veículo. Ressalte-se que não se trata de ação direta ajuizada por terceiro prejudicado, hipótese vedada pela Súmula 529 do STJ e pelo Tema 471.

4. O indeferimento da produção de provas e da expedição de ofícios decorreu da ausência de fundamentação específica e de relevância prática, uma vez que as informações pretendidas eram acessíveis por outros meios e não foi demonstrada sua imprescindibilidade para a solução do litígio.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte admite o indeferimento de diligências genéricas ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento
não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 125, II; 370,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 529; STJ, Tema 471; STJ,
AgInt
no
AREsp
2546441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 17.06.2024; TJ-MT, AI 1006348-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.05.2025; TJ-MT, AI 1029021-21.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 10.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por acidente de trânsito, ajuizada por Francisco Noleto de Brito em face de Luiz Henrique
Gabbiatti
e Jussara Aparecida
Pedrotti
. Houve denunciação à lide da seguradora agravante. A demanda tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, sob o no

0001350-44.2018.8.11.0023
.

Na origem, a decisão agravada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela seguradora
.

Após a decisão, foram opostos embargos de declaração
pela
seguradora
afirmando omissão quanto o pedido de produção de provas
.

O juízo reconheceu omissão quanto ao pedido de expedição de ofícios, mas, no mérito, manteve o indeferimento, por ausência de fundamentação específica e relevância prática.

A seguradora interpõe o presente recurso alegando sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, uma vez que a apólice de seguro foi contratada por pessoa jurídica que não integra o processo. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a Súmula 529 e o Tema 471, veda a ação direta de terceiro prejudicado contra a seguradora.

Alega, ainda, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas essenciais à apuração dos fatos, e requer a concessão de efeito suspensivo, sob pena de prejuízo irreparável decorrente da continuidade da fase instrutória
.

Por fim, requereu o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os autos até o julgamento deste recurso
(id.
295076382
).

O pedido de efeito suspensivo foi
in
deferido
(id.
295718383
)
.

O agravado foi intimado, mas não apresentou contrarrazões ao recurso
(id.
301386374
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão recursal cinge-se à análise da legitimidade passiva da agravante para integrar o polo da demanda, por força de denunciação à lide promovida por um dos réus, bem como à legalidade do indeferimento de prov
as
.

A agravante sustenta que não possui vínculo contratual com
as partes da
ação e que a apólice de seguro teria sido firmada com pessoa jurídica, que sequer integra a lide, o que a tornaria parte ilegítima para responder na presente demanda. Alega, ainda, que o indeferimento de produção de prova documental compromete o seu direito de defesa
.

Para melhor exame e clareza, cada ponto será analisado separadamente nos tópicos que seguem
.

Da legitimidade da Seguradora

A seguradora foi validamente denunciada à lide pelo requerido Luiz Henrique
Gabbiatti
, nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil, em razão da existência de contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo
.

O contrato acostado aos autos indica expressamente que o requerido figura como “principal condutor” e proprietário do veículo segurado, o que evidencia o vínculo jurídico entre as partes, afastando a alegação de ilegitimidade passiva
(id.
167549462
– fls. 5 e 6):

A responsabilidade da seguradora, dentro dos limites da apólice, está condicionada à apuração da culpa do segurado e à existência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados.

Não se trata de ação direta ajuizada por terceiro prejudicado contra a seguradora hipótese vedada pela Súmula 529 do STJ e pela tese firmada no Tema Repetitivo no 47
1
.

Os autos tratam de hipótese legítima de denunciação da lide promovida pelo próprio segurado, com o objetivo de garantir eventual reembolso futuro, situação amplamente admitida pela jurisprudência
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DANOS ESTÉTICOS/CORPORAIS E DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO SANEADORA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA – POSSIBILIDADE – CONTRATO DE SEGURO EM NOME DE TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA - CONTRATO QUE VISA RESGUARDAR O BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Consoante prevê o artigo 125, II do Código de Processo Civil, é admissível a denunciação à lide, promovida por qualquer das partes “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”. (
TJ-MT
1029021-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)

Comprovado, portanto, o vínculo contratual entre
as partes
, bem como a natureza regressiva da denunciação à lide, revela-se
válida
a permanência da seguradora no feito para a regular instrução do processo.

Do Cerceamento de defesa

Quanto ao indeferimento da prova documental e da expedição de ofícios, a decisão agravada, ao ser complementada em sede de embargos de declaração, supriu a omissão anteriormente apontada e indeferiu o pedido no mérito, por considerá-lo genérico e desprovido de justificativa concreta.

No caso, o juízo fundamentou o indeferimento na possibilidade de obtenção das informações diretamente pelas partes, bem como na ausência de justificação individualizada da pertinência das provas em relação aos pontos controvertidos fixados.

Com relação à expedição do ofício à seguradora líder

O objetivo, d
a
Agravante, seria apurar eventual pagamento de indenização por seguro DPVAT. Tal informação, embora útil para quantificação do dano, não é essencial à análise da responsabilidade civil nem afasta a obrigação contratual da seguradora.

Com relação aos ofícios à Polícia Militar e a Polícia de Trânsito, a

seguradora
não justificou, de forma concreta, qual dado ou circunstância o ofício poderia revelar, tampouco indicou que as provas
seriam imprescindíveis para esclarecer ponto controvertido ainda não elucidado nos autos. Além disso, tais informações são de acesso público, e a parte poderia obtê-las diretamente mediante requerimento administrativo
.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova quando o magistrado afirma que as diligências pretendidas são genéricas e não contribuem para o deslinde do feito
.
Nesse sentido
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas
.
2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2546441 MS 2024/0008911-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2024) (destaquei)

Está câmara detém o mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ ANALISADO E MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(...)

Tese de julgamento:
O juiz pode indeferir a produção de provas quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
(art. 370, parágrafo único, do CPC). Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas que reproduzem fatos e argumentos já enfrentados em Ação precedente.

É vedada a rediscussão de matérias resolvidas em acórdão anterior, sob pena de violação à preclusão
pro

judicato
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, parágrafo único; 505.

(
TJ-MT
1006348-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 08/05/2025,
Publicado
no DJE 08/05/2025)
(destaquei)

Ainda que o indeferimento das provas não cause, por ora, prejuízo direto à seguradora, cumpre ponderar que, em ações que envolvem eventual regresso contratual, o acesso pleno a elementos da instrução é importante para o exercício futuro desse direito.

Contudo, não tendo a parte demonstrado relevância prática e imediata das provas requeridas, a decisão do juízo encontra respaldo no ordenamento e na jurisprudência dominante
.

Face ao Exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho a decisão que
reconheceu a legitimidade d
a
Agravante e indeferiu o pedido de
provas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025